Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713489-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em Dissidio Coletivo de Greve (ID 25937224), assim ementado: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SERVIÇO ESSENCIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO No 708. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SEM PREVISÃO NA LOA. TEMA 864. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. DESCONTO DOS DIAS NÃO-TRABALHADOS. TEMA 531. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do MI 708/STF, é assegurado a todos os servidores públicos civis o direito à greve, permitindo-se restrições quanto ao seu exercício, de acordo com a essencialidade da atividade exercida. A regulamentação a ser observada, até que sobrevenha legislação específica, é a Lei no 7.783/89, cujo rol de serviços essenciais deve ser considerado exemplificativo. 2. A assistência aos desamparados é um dos direitos sociais garantidos pelo artigo 6o da Constituição Federal. Assim, o serviço público de assistência social deve ser considerado essencial, ainda mais considerando-se as crescentes dificuldades econômicas e sociais que afligem gravemente a população mais carente. 3. O STF estabeleceu, no Tema 531, que a suspensão do contrato de trabalho ocasionada pelo exercício ilegal do direito de greve obriga a Administração Pública a descontar os dias não-trabalhados. 4. O Tema 864, recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra a legitimidade da escolha do Distrito Federal, de não aplicar o reajuste previsto na Lei 5.190/2013, por ausência de previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual). 5. Julgou-se improcedente o pedido. O embargante alega, em síntese: 1) omissão na fundamentação utilizada para concluir que a atividade de assistência social é essencial, pois o precedente do STF invocado se refere a profissionais da segurança pública; 2) omissão quanto à análise de aplicação subsidiária do art. 11 da Lei de Greve, que trata da possibilidade de serviço essencial fazer greve; 3) omissão e contradição na afirmação de que não houve ato ilícito imputado do Distrito Federal, pois não há semelhança entre o Tema 864 do STF (que embasou esse entendimento) e o reajuste concedido pela Lei 5.184/2013 aos servidores da categoria, além do que há previsão orçamentária para concessão da terceira parcela desse reajuste, tanto é que o próprio Distrito Federal reconhecia esse direito e afirmada que faria o pagamento; 4) omissão quanto ao fato de que o entendimento jurisprudencial dominante à época da greve era de que a falta de pagamento de salário configurava ilicitude do Poder Público e que o entendimento firmado no tema 864 não pode retroagir para prejudicar o sindicato embargante, sob pena de violação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5) omissão quanto à conclusão da prova pericial de que existe dotação orçamentária; 6) omissão de análise de modulação dos efeitos da greve autorizada pelo STF quando a Administração Pública (i) esteja se recusando a negociar com os servidores, (ii) esteja recalcitrante na efetiva busca de acordo ou (iii) pareça beneficiar-se, por qualquer razão, em termos imediatos, com a permanência da paralisação. Requer, liminarmente, seja impedido o corte de ponto de mais de 4 meses dos servidores grevistas, considerando a natureza alimentar da verba a ser descontada e a irreversibilidade da medida, bem como seja determinada a reunião dos processos 0702803-16.2018.8.07.0000 e 0713489-04.2017.8.07.0000 para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Com razão, inicialmente, o embargante. Quanto ao pedido liminar, o art. 271, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração pelo relator, in verbis: Art. 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Parágrafo único. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbro a probabilidade de provimento dos presentes embargos de declaração, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ainda que esta E. Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do presente Dissídio Coletivo de Greve, tenha concluído, à unanimidade, pela essencialidade do serviço de assistência social e pela legitimidade do Distrito Federal em não conceder o reajuste à categoria por falta de previsão orçamentária, há recente precedente da E. 3a Turma Cível deste Tribunal em sentido contrário, de que a não concessão desse reajuste seria ilegal. Confira-se: “(...) 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...)” (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sendo reconhecido o ato ilícito do Poder Público, não haveria ilegalidade na greve deflagrada em razão do não pagamento desse reajuste, o que, consequentemente, afastaria a possibilidade de corte de ponto dos grevistas pelos dias não trabalhados. Há, também, risco de dano aos substituídos do embargante, uma vez que a verba a ser descontada tem natureza salarial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração para impedir o desconto dos dias de paralisação dos servidores grevistas até o julgamento do presente recurso. Determino a reunião dos processos 0702803-16.2018.8.07.0000 e 0713489-04.2017.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator